Tribunal: STF
Processo: HC 64150
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-15
Data de publicação: 1986-08-15

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO PODE O
RECURSO SER SUBSTITUIDO POR IMPETRAÇÃO ORIGINARIA. CONSTITUIÇÃO,
ART. 119, II, LETRA 'C', 'IN FINE'. HIPÓTESE TAMBÉM DE NÃO CONCESSÃO
DE OFICIO (RISTF, ART. 193, II). SENDO, ENTRETANTO, EM REALIDADE,
LONGO O TEMPO DA PRISÃO DO PACIENTE, SEM TRÂNSITO EM JULGADO DO
'DECISUM' CONDENATÓRIO, E DE RECOMENDAR-SE A CORTE INDIGITADA
COATORA ADOTE PROVIDENCIAS PARA QUE O JULGAMENTO DAS APELAÇÕES SE DÊ
COM MAIOR BREVIDADE POSSIVEL.